Tribunal: TJES
Processo: 5018528-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018528-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENIS CARLOS ROLIM

AGRAVADO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por advogado, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
2. Recorrente sustenta fazer jus ao benefício, com base em alegação de insuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se advogado com expressiva atuação profissional e sem comprovação documental idônea de renda ou patrimônio tem direito à gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade da justiça deve ser concedida apenas a quem demonstrar efetiva necessidade, por se tratar de benefício custeado pela coletividade.
5. Documentos constantes dos autos evidenciam que o agravante é advogado atuante há quase uma década, com mais de 300 processos vinculados à sua atuação profissional, e é sócio de sociedade de advocacia registrada no CNPJ.
6. O único documento juntado (recibo de entrega da declaração do IRPF) não demonstra renda ou patrimônio, o que indica tentativa de ocultação de informações relevantes para a aferição da hipossuficiência.
7. A análise do conjunto probatório revela ausência dos pressupostos legais para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça deve ser concedida apenas mediante demonstração da real necessidade econômica. 2. A atuação profissional intensa e a ausência de documentação idônea para comprovação de rendimentos afastam a presunção de hipossuficiência.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018528-61.2024.8.08.0000

AGVTE:
DENIS CARLOS ROLIM

AGVDO:
MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DENIS CARLOS ROLIM
, eis que irresignado com a decisão proferida na origem, por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz o recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese vertente, assim como bem salientou o ilustre Magistrado
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ao agravante.

Embora o recorrente aduza pela sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, observa-se que este é
advogado inscrito nos quadros da OAB/ES há quase 10 (dez) anos
, desde 28/04/2016 (id 11141888).

Em breve consulta aos sistemas PJe e Ejud, apenas nesta Justiça estadual, verifica-se que este possui
327 processos vinculados ao seu nome, como advogado
, sendo 191 no PJe (em primeira e segunda instâncias) e 136 processos físicos (entre ativos, transitados e arquivados).

Não distante, verifica-se que o documento juntado no id 11141890 se refere tão somente ao recibo de entrega de declaração do IRPF, onde
não consta seu patrimônio nem seus rendimentos isentos,
tais como distribuição de lucros de pessoas jurídicas
, valendo destacar que, no site do CNA (Cadastro Nacional dos Advogados – Conselho Federal da OAB) consta a informação de que é
sócio de
“
DENIS CARLOS ROLIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
”, CNPJ 24.023932-4418.

Portanto, seja pelo tempo de profissão, pelo volumoso acervo processual vinculado à sua inscrição na OAB/ES, ou pelo aparente ardil na tentativa de ocultação de seus bens e rendimentos, resta nítido e cristalino que o recorrente não ostenta a condição de hipossuficiente.

Dentro desta realidade, fica muito claro que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento do recorrente, não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente, indeferiu a benesse.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.